Tribunal: TJDFT
Processo: 0716695-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. INDULTO. DECRETO 11.846/2023. PREVISÃO DE CÔMPUTO DO TEMPO DA PRISÃO PROVISÓRIA. PEDIDO DA DEFESA DE CÔMPUTO DO TEMPO DA MEDIDA CAUTELAR DE PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO PROVIDO.
1. O indulto, espécie da “clementia principis”, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação).
2. O Decreto n. 11.846/2023, no artigo 2o, inciso XIII, concedeu indulto pleno às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, em prisão provisória, até 25 de dezembro de 2023, 1/4 (um quarto) da pena, se não reincidentes, ou 1/3 (um terço) da pena, se reincidentes.
3. O indulto deve ser concedido também àqueles que, inseridos na situação de condenação prevista no artigo 2o, inciso XIII, do Decreto n. 11.846/2023, embora não tenham ficado reclusos em prisão provisória por tempo suficiente para o benefício, tiveram suas liberdades cerceadas por tempo que implicou em detração de pena correspondente à fração exigida de 1/4 (um quarto) da pena, se primário, ou 1/3 (um terço) se reincidentes, em razão de medida cautelar de recolhimento noturno.
4. Recurso provido.